Tribunal: TJSP
Processo: 2095480-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Exclusão do polo passivo e declaração de impossibilidade de cumprimento definitivo da sentença por ausência de trânsito em julgado. Admissibilidade. Comprovação de vício (ausência de publicidade) em intimações nos autos principais. Matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício – Apelo desprovido.